Tribunal: TJBA
Processo: 8006402-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006402-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: MARIO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
AMANDA MATOS OLIVEIRA, JAMILE MATOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, determinando a suspensão de reajuste por faixa etária no percentual de 67,57%, aplicado por entidade de autogestão (CASSI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação contratual estabelecida entre beneficiário e entidade de autogestão de plano de saúde caracteriza relação de consumo, atraindo a competência das Varas especializadas de Relações de Consumo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que suspendeu o reajuste por faixa etária aplicado ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incompetência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser arguida e reconhecida em agravo de instrumento mesmo que não tenha sido decidida pelo juízo de origem, sem que isso configure supressão de instância, conforme art. 64, § 1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

No caso dos autos, a CASSI opera como entidade de autogestão fechada, destinada exclusivamente a funcionários e aposentados do Banco do Brasil e seus dependentes. Não há comercialização aberta ao público, não existe finalidade lucrativa, e as decisões sobre reajustes e políticas contratuais são deliberadas pelo Conselho Deliberativo da entidade, do qual participam representantes dos próprios beneficiários.

Reconhecida a incompetência absoluta da Vara de Relações de Consumo, impõe-se a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da mesma Comarca. Referida circunstância não constitui óbice à apreciação da tutela de urgência, pois, conforme art. 64, § 4º, do CPC, a decisão vergastada tem o condão de seguir produzindo efeitos até que a questão seja reapreciada pelo juiz competente.

Em plano coletivo, são inaplicáveis os limites percentuais previstos nas Resoluções da ANS, que cuidam dos reajustes das contraprestações de apólices individuais. Contudo, a elevação da mensalidade exige justificação técnica específica e individualizada, especialmente considerando-se a magnitude do reajuste aplicado.

O reajuste anual no patamar de 67,57% é consideravelmente alto e não pode prevalecer sem devida comprovação técnica. Embora a agravante tenha anexado parecer técnico demonstrando resultado operacional negativo, não se verifica documentação robusta e detalhada que justifique, de forma específica e individualizada, os percentuais exatos aplicados ao contrato do agravado.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória, considerando a probabilidade do direito pela ausência de apresentação de qualquer documento capaz de embasar, de forma técnica e específica, os reajustes praticados, e o perigo de dano consubstanciado no risco de exclusão de beneficiário do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não caracteriza relação de consumo o contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão em regime fechado, afastando a competência das Varas especializadas de Relações de Consumo. 2. O reconhecimento da incompetência absoluta não obsta a análise da tutela provisória, que produz efeitos até reapreciação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. 3. Os reajustes em planos coletivos, embora não limitados aos índices da ANS, exigem comprovação técnica específica e individualizada, especialmente quando em percentuais elevados, sendo insuficiente a mera informação do índice de majoração".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, § 1º e § 4º, 300 e 1.015; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 1º, III; Resolução Normativa ANS nº 128/2006, art. 8º; Resolução Normativa ANS nº 309/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.285.483/SP (Tema 670); STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988); STJ, AgInt no REsp 1.657.028/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.549.812/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006402-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MARIO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,